Tribunal: TJES
Processo: 5000661-34.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-34.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VICTOR DA SILVA TOMAS e outros
RECORRIDO: RODRIGO NASCIMENTO MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000661-34.2022.8.08.0062

RECORRENTE: PRISCILA DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: RODRIGO NASCIMENTO MOREIRA

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONDUTA VEXATÓRIA. OCORRÊNCIA. PATAMAR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL PUGNA-SE PELA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL SOFRIDO PELO AUTOR EM VIRTUDE DE COMPRAS
ONLINE
REALIZADAS PELO SEU CELULAR POR PARTE DA REQUERIDA SEM HAVER AUTORIZAÇÃO, BEM COMO, PELA REPARAÇÃO MORAL PELO ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO, EM VIRTUDE DE CONDUTA VEXATÓRIA E HUMILHANTE DA REQUERIDA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR “(...) extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, ao tempo que:
1) JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para
CONDENAR

PRISCILA DA SILVA RIBEIRO
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, em favor de
RODRIGO NASCIMENTO MOREIRA.
O valor será monetariamente corrigido pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) a acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) (art. 406 CC c/c art. 161, §1º, do CTN; C.STJ - RESP nº 1.795.982) ao mês a contar da data do evento danoso por se tratar de dano extracontratual (09/11/2023, Súmula nº 54 do STJ).
2) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais em face de
JOSE VICTOR DA SILVA TOMAS.

3)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais formulado por
RODRIGO NASCIMENTO MOREIRA;

4) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado por
PRISCILA DA SILVA RIBEIRO;

5) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do autor em multa por litigância de má-fé formulado por
JOSÉ VICTOR DA SILVA TOMAS
e
PRISCILA DA SILVA RIBEIRO.”.
(3) RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO POR PRISCILA DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDA)
PLEITEANDO QUE FOSSE CONCEDIDO/CONFIRMADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, BEM COMO CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, AFASTANDO, POIS, O SUPOSTO DEVER DA RECORRENTE EM REPARAR CIVILMENTE O RECORRIDO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEOU-SE PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. FINALMENTE, PEDIU-SE PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4) CONTRARRAZÕES:
EM SUMA, PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PLEITEOU-SE, TAMBÉM, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS INDICADOS NA EXORDIAL, A FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE DANO MORAL INDICADO NA INICIAL, ASSIM COMO A EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AO RÉU LITISCONSORTE.
(5) GRATUIDADE:
VISTOS OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, DEFIRO A GRATUIDADE.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A RECORRENTE ALEGOU NÃO HAVER LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA QUE HOUVESSE A FIXAÇÃO DE DANO MORAL, ALÉM DE NEGAR QUE PROFERIU TAIS AGRESSÕES. PUGNOU-SE TAMBÉM PELA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, TENDO EM VISTA CONSIDERAR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL O VALOR FIXADO (QUINZE MIL REAIS). NESSE SENTIDO, PEDIU A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ALÉM DE INDENIZAÇÃO MORAL EM VIRTUDE DO ATO ILÍCITO COMETIDO PELO RECORRIDO PELAS INVERDADES CONTADAS.
POIS BEM
. ENTENDO QUE NÃO MERECEM PROSPERAR TAIS ALEGAÇÕES, UMA VEZ QUE A PROVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA É CAPAZ DE SANAR QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DAS AGRESSÕES VERBAIS E HUMILHAÇÕES DESFERIDAS CONTRA O RECORRIDO.
A TESTEMUNHA OUVIDA CORROBOROU O DEPOIMENTO PESSOAL DO RECORRIDO
, DE FORMA QUE RESTOU CARACTERIZADA A INTENÇÃO DELIBERADA DA RECORRENTE EM CAUSAR SITUAÇÃO EXTREMAMENTE VEXATÓRIA PARA O RECORRIDO. ISSO POSTO, CONCLUI-SE QUE A REQUERIDA PRATICOU ATO ILÍCITO E, NA FORMA DO
ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL,
DEVE SER OBRIGADA A REPARAR O DANO. OUTROSSIM, A MEU VER, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, JÁ QUE ESTE SE VIU EM UMA SITUAÇÃO DE EXTREMO CONSTRANGIMENTO E HUMILHAÇÃO, O QUE, INDUBITAVELMENTE, OCASIONA FLAGRANTE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVE-SE MENCIONAR, AINDA, QUE O
QUANTUM
FIXADO DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE MODO QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ENTENDO, DESSA FORMA, QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO SE ATENTOU A ESSES PARÂMETROS, E, POR ISSO, DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA FINS DE MINORAR OS DANOS MORAIS FIXADOS PARA UM PATAMAR MAIS ADEQUADO AOS
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO
. COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR, VEZ QUE OS FATOS FORAM PROVADOS, INCLUSIVE ENSEJANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. POR ESSE MOTIVO, O RECORRIDO TEM O DIREITO DE SE RESGUARDAR E PLEITEAR PELOS SEUS DIREITOS, RESTANDO EVIDENTE ESTAR AMPARADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM MÁ FÉ. FINALMENTE, QUANTO AOS PEDIDOS DO RECORRIDO REALIZADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, QUAIS SEJAM MAJORAÇÃO DE DANO MORAL, FIXAÇÃO DE DANO MATERIAL E EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO AO LITISCONSORTE INDICADO NA INICIAL, ENTENDO QUE A VIA NÃO É A ADEQUADA,
POIS INEXISTE RECURSO INOMINADO ADESIVO
, DE FORMA A SE MANTER INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, EM RELAÇÃO A TAIS TERMOS.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDA QUANTO AO DEMAIS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)